Tribunal: STF
Processo: Rcl 89206
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Graccho Cardoso/SE contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, nos autos do Processo nº 0804753-64.2021.4.05.8500, em que se determinou o bloqueio de valores de contas bancárias do ente municipal para satisfação de obrigação decorrente de título judicial. 

O reclamante afirma figurar como parte em demanda judicial na qual foi reconhecida obrigação de pagar quantia certa em favor do beneficiário do ato reclamado. 

Sustenta que, no cumprimento de sentença, foi requerido o pagamento de R$ 1.373.737,34, a título de principal, e de R$ 137.373,73, a título de honorários de sucumbência. 

Narra que o juízo reclamado autorizou o bloqueio de verbas públicas do Município até o limite desses valores, ressalvadas as verbas constitucionalmente protegidas, desde que alegadas e comprovadas pelo ente municipal. 

Alega que, em cumprimento à decisão reclamada, houve bloqueio de contas bancárias de titularidade do Município, inclusive contas destinadas à movimentação de verbas constitucionalmente protegidas. 

Defende que a constrição judicial recaiu sobre recursos públicos essenciais à manutenção dos serviços municipais, com impacto sobre a continuidade administrativa, o equilíbrio orçamentário e a autonomia financeira do ente federado.

Afirma que a decisão reclamada teria violado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nas ADIs 4.357 e 4.425, bem como o regime constitucional dos precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

Segundo o Município, as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública devem ser satisfeitas exclusivamente pelo regime de precatórios ou de requisições de pequeno valor, não sendo admissível a execução direta por meio de bloqueio ou sequestro de valores, salvo nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal. 

Argumenta que, ao determinar a constrição direta de recursos municipais, o juízo reclamado teria substituído indevidamente o regime constitucional de pagamento por mecanismo executivo típico das relações privadas, em afronta à ordem cronológica de pagamentos, à isonomia entre credores e à previsibilidade orçamentária. 

Ao final, pede a procedência do pedido.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 4):

“Trata-se de cumprimento de sentença levado a efeito pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) em face do MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO-SE, cujo dispositivo da sentença (id 4058504.6574334) assim transitou em julgado (grifei):
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para:
a) determinar ao MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO-SE que restabeleça o cumprimento da obrigação de fazer contratada com a parte autora, voltando a reter e repassar valores descontados dos salários dos seus servidores relacionados aos empréstimos sob consignação firmados mediante convênio, cumprindo, doravante, com o objeto avençado, até que sejam adimplidos os valores mutuados aos servidores municipais.
b) condenar o MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO-SE ao pagamento das parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, no patamar de R$ 426.554,25 (quatrocentos e vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), bem como das que se vencerem até o cumprimento da obrigação de fazer descrita no item "a".”
O restabelecimento dos descontos e repasses deverá se dar no prazo de 10 (dez) dias após o fornecimento da respectiva planilha pela Caixa Econômica Federal e, para o caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite do proveito econômico pretendido nessa ação.
Os juros e correção monetária serão calculados conforme as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 SE até dezembro de 2021 e, a partir de então, pela taxa SELIC (a incidir uma só vez, englobando juros e correção monetária), conforme o art. 3º da Por meio da petição encartada ao id 4058504.8857797, a CEF reitera o descumprimento da obrigação de fazer e atualiza os valores devidos pelo Executado da seguinte maneira: R$ 1.373.737,34 (um milhão trezentos e setenta e três mil setecentos e trinta e sete mil e trinta e quatro centavos), a título de valor principal, e R$ 137.373,73 (cento e trinta e sete mil trezentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), a título de honorários de sucumbência.
Pois bem, no que tange à obrigação de fazer, e conforme já aduzido na decisão juntada ao id 4058504.8414907, a realidade dos autos demonstra o reiterado descumprimento da obrigação de fazer imposta ao MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO-SE, haja vista as reiteradas manifestações da parte exequente no sentido de que o município réu não restabeleceu os a retenção e os repasses determinados.
Importante registrar que, desde a citação realizada de forma pessoal, ainda na fase de conhecimento (id 4058504.5418673), o MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO-SE, em nenhum momento processual, compareceu aos autos para apresentar qualquer espécie de manifestação ou requerimento, o que levou ao reconhecimento da revelia na sentença já transitada em julgado.
Por outro lado, em relação à obrigação de pagar, restou cristalizado no título executivo a condenação da parte ré à quitação das parcelas vencidas e vincendas. Todavia, a sentença transitada em julgado, em verdade em verdade, claramente qualificou a obrigação principal como uma obrigação de fazer, já que decorre do convênio firmado entre o MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO-SE e a instituição financeira, onde o ente municipal se comprometeu a reter e repassar valores dos salários de seus servidores.
Logo, trata-se de uma obrigação de restabelecimento de um fluxo operacional entre o réu e a instituição financeira, sendo que aquele atua, nesse caso, como mero intermediário, sendo responsável pela retenção de valores que já pertencem aos servidores e, em seguida, pelo repasse desses valores à instituição credora.
Nesse contexto, a natureza da obrigação se insere na categoria de obrigações de fazer, pois envolve um comportamento ativo por parte do Executado, consistente no cumprimento regular do convênio.
Ou seja, a inadimplência aqui constatada não decorre da omissão de um pagamento direto por parte do MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO-SE com recursos próprios, mas da falha em executar os procedimentos de retenção e repasse já pactuados.
Ressalta-se, nesse contexto, que a inadimplência contratual do Acionado configura verdadeiro desvio de conduta no cumprimento de uma obrigação de caráter administrativo e funcional, de forma que sequer a imposição da multa diária estabelecida nos ids 4058504.5410161 e 4058504.7762623, foi suficiente para demover o MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO-SE de sua inércia processual.”

A decisão de 1º grau determinou o bloqueio de valores das contas públicas em razão de ordem emanada pelo TRF da 5ª Região em acórdão cuja ementa transcrevo (eDoc. 4):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REPASSE DE VALORES RETIDOS EM VIRTUDE DE CONVÊNIO COM A CEF. OBRIGAÇÃO DE PAGAR RECONHECIDA EM SENTENÇA. CABIMENTO DO BLOQUEIO. AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CEF contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença indeferiu o pedido de bloqueio das contas do município executado. O juízo a quo entendeu que, versando o caso sobre obrigação de fazer, a possibilidade de penhora de recursos públicos está limitada a casos extremos e excepcionais, como a defesa da saúde e da vida, o que não é o caso dos autos.
2. Em suas razões recursais, a CEF alega que ajuizou ação para condenar o município a cumprir o contrato (obrigação de fazer), mas a sentença entendeu que a divida constituía obrigação de pagar, condenando o município ao pagamento dos valores retidos dos salários dos seus servidores desde 01/2018. Defende o cabimento do bloqueio, em virtude do principio da maior utilidade da execução para o credor, além da possibilidade de bloqueio do FPM.
3. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se cabe determinar o bloqueio de verbas públicas para a obtenção do cumprimento de sentença em questão. 4. No caso concreto, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de obrigação de fazer, assim intitulada pela CEF, então autora e ora exequente. Cuidou o processo da obrigação imposta ao município de restabelecimento do cumprimento da obrigação de fazer contratada, com a retenção e repasse de valores descontados dos salários dos seus servidores relacionados aos empréstimos sob consignação firmados mediante convenio.
5. Sendo assim, embora se trate de obrigação de fazer, decorre de convênio e não diz respeito a verbas municipais propriamente ditas. Nesse contexto, não incide o regime de precatórios, pois a natureza da obrigação em discussão é diversa. Com efeito, por força do convênio firmado com a CEF, o Município utiliza recursos que pertencem aos seus servidores, não havendo que se falar em qualquer espécie de pagamento por parte do ente municipal. Tendo a sentença constatado o repasse dos valores descontados da remuneração dos servidores municipais, por força do convênio assinado com a CEF, esta Corte já entendeu que a situação expõe verdadeira apropriação indébita dos valores recolhidos dos servidores e não repassados para a instituição financeira demandante, além de se constituir inadimplência contratual. No mesmo sentido: PROCESSO: 08028599720144058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4" TURMA, JULGAMENTO: 26/04/2016; PROCESSO: 08016162220174058401, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 4 TURMA, JULGAMENTO: 28/04/2020; PROCESSO: 08001852520184058107, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 02/09/2021.”

O dispositivo da sentença objeto de cumprimento na origem revela que seu conteúdo é de título executivo judicial que veicula uma obrigação de fazer (item “a”) e uma obrigação de pagar dívida judicial (item “b”). 

Da análise do teor da decisão reclamada, observa-se que a ordem de bloqueio nela determinada contemplou, em seu montante, o item "b" do dispositivo da sentença exequenda. Tanto é assim que o valor objeto da constrição, atualizado pela exequente, compõe-se de R$ 1.373.737,34 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), a título de principal, acrescido de R$ 137.373,73 (cento e trinta e sete mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), a título de honorários sucumbenciais, verba esta que, por sua natureza, somente se justifica como decorrência direta da condenação judicial. 

O item "b" assim determina: "condenar o MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO-SE ao pagamento das parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, no patamar de R$ 426.554,25 (...), bem como das que se vencerem até o cumprimento da obrigação de fazer descrita no item 'a'.” Ao fixar quantum certo e líquido a ser adimplido pelo ente municipal, a sentença estabelece obrigação de pagar contra a Fazenda Pública, cuja satisfação submete-se exclusivamente ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Esta Suprema Corte, ao julgar as ADIs 4.357 e 4.425, reafirmou, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a obrigatoriedade do regime de precatórios como mecanismo constitucionalmente adequado para a satisfação de obrigações pecuniárias impostas judicialmente à Fazenda Pública, ressalvadas tão somente as hipóteses expressamente previstas no texto constitucional.

A fundamentação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região no sentido de que, "embora se trate de obrigação de fazer, decorre de convênio e não diz respeito a verbas municipais propriamente ditas", não é suficiente para afastar o regime de precatório em relação ao cumprimento da obrigação estabelecida no item “b”. A origem convencional da obrigação de pagar dívida judicial é irrelevante para fins de incidência do art. 100 da Constituição Federal, cujo critério determinante reside, única e exclusivamente, na natureza pecuniária da condenação imposta à Fazenda Pública.

Cumpre ressalvar, por oportuno, que o reconhecimento da imprescindibilidade do regime de precatórios alcança exclusivamente o item "b" do dispositivo da sentença exequenda, no qual fixada obrigação de pagar quantia certa em desfavor do ente municipal. 

Isso porque o item "a" veicula obrigação de fazer consistente no restabelecimento da retenção e do repasse, pelo Município de Graccho Cardoso/SE, dos valores descontados dos salários de seus servidores em razão dos contratos de empréstimo consignado firmados mediante convênio com a Caixa Econômica Federal. 

Friso que o reiterado descumprimento da obrigação de fazer prevista no item "a" não a converte em obrigação de pagar quantia certa, razão pela qual, para o cumprimento de tal obrigação, é cabível a constrição de valores das contas do Município.

Daí a necessidade de o juízo da execução adotar todas as medidas coercitivas, indutivas, mandamentais e sub-rogatórias aptas a compelir o ente municipal ao cumprimento específico da obrigação de fazer, evitando-se, assim, que a inércia do devedor desvirtue a natureza original do título executivo. 

Nesse contexto, cabe ao magistrado lançar mão, entre outras providências, da responsabilização pessoal do gestor público omisso, da comunicação aos órgãos de controle externo e, sendo o caso, do sequestro de valores das contas municipais como instrumento legítimo de coerção destinado a assegurar a efetividade da coisa julgada e o restabelecimento do fluxo de retenção e repasse pactuado. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente, em parte, o pedido, para:

(i) CASSAR a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe nos autos do Processo nº 0804753-64.2021.4.05.8500, na parte em que determinou o bloqueio de valores das contas bancárias de titularidade do Município de Graccho Cardoso/SE, para fins de cumprimento do item “b” da sentença objeto de execução, por afronta à autoridade das decisões desta Corte proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425 e ao art. 100 da Constituição Federal;
(ii) DETERMINAR que outra decisão seja proferida pelo juízo reclamado, observados os fundamentos ora expostos, dela excluindo-se, da ordem de bloqueio, as parcelas relativas ao item "b" do dispositivo da sentença exequenda, cuja satisfação deverá observar, exclusivamente, o regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF), sem prejuízo da adoção, quanto ao item "a", de todas as medidas coercitivas, indutivas, mandamentais e sub-rogatórias cabíveis ao cumprimento específico da obrigação de fazer.
(iii) DETERMINAR que se oficie pessoalmente ao Prefeito(a) do Município de Graccho Cardoso/SE, na qualidade de representante legal do ente federado, cientificando-o do inteiro teor desta decisão e para que cumpra a ordem de restabelecimento da retenção e do repasse, à Caixa Econômica Federal, dos valores descontados dos salários dos servidores municipais em razão dos contratos de empréstimo consignado firmados mediante convênio, sob pena de adoção de todas as medidas coercitivas, indutivas, mandamentais e sub-rogatórias cabíveis (art. 139, IV, do CPC), da responsabilização pessoal do gestor público e a comunicação aos órgãos de controle externo e ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade nas esferas administrativa, por ato de improbidade e penal.

Comunique-se ao Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe e ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para imediato cumprimento.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente